Tribunal: STF
Processo: HC 88833
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E
   EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
No caso, não ocorre
   a prescrição da pretensão punitiva em virtude de marcos
   interruptivos (art. 117, do Código Penal) terem impedido a
   fluência do prazo de quatro anos.
Também não incide no caso a
   prescrição da pretensão executória, pois, mesmo em se tomando
   como termo inicial a publicação da decisão condenatória, o prazo
   prescricional de quatro anos ainda não se consumou.
Ordem
   denegada.